Tribunal: TJDFT
Processo: 0006106-75.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006106-75.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NEI JOSE PIVOTTO, ADRIANA LOUVEIRA CAVALCANTI FREJAT DEVEDOR: SLU SISTEMA DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se, por publicação, a credora ADRIANA LOUVEIRA CAVALCANTI FREJAT para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente requerimento para levantamento de seu crédito, indicando, na oportunidade, conta bancária de sua titularidade para transferência do valor devido. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac